Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-40.2018.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000858-40.2018.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum.
Recorrentes: FABIANO DOMINGOS CORRÊA E ATIVOS S/A.
Recorridos: FABIANO DOMINGOS CORRÊA E ATIVOS S/A.
Data do Julgamento: 25/11/2021.
Relatora: Dra. Lúcia Peruffo.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida.
3. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
5. Recursos conhecidos. Não provido o do reclamante e parcialmente provido o do reclamado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000858-40.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO DOMINGOS CORREA - CPF: 052.086.001-29 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida.

3.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

5.

Recursos conhecidos. Não provido o do reclamante e parcialmente provido o do reclamado.

VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado:
1000858-40.2018.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): FABIANO DOMINGOS CORREA

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s): FABIANO DOMINGOS CORREA

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/12/2019

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) e declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 406,47), conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inscreveu o nome do consumidor inadimplente em razão da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil, cujo termo de cessão juntou antes da sentença.

Requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a contratação e a cessão de crédito, conforme termo de cessão de crédito e extrato de financiamento anexados aos autos. Alegou ausência de nexo causal, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização porque fora fixada em valor desproporcional.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido e o recurso da parte promovida provido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil para a parte recorrente, contendo nome do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito, verifico que em contestação houve a juntada do extrato de empréstimo CDC com indicação do valor financiado, o valor solicitado, IOF, juros, CPF do cliente e, mais importante, houve a indicação da data do crédito (10.06.2013), agência bancária (Ag 3228) e conta corrente (38683) em que houve o crédito do valor financiado, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente, se limitando a parte promovente a exigir apresentação de contrato escrito.

Assim, restando comprovadas a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não é o cessionário obrigado a comprovar o contrato original, mas apenas a cessão de crédito, o contrato e o valor da dívida, pois é o cedente que responde pela existência da dívida, ressalvado casos de culpa, o que não é o caso dos autos.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação do consumidor à dívida e ao contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e valor da dívida.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O - V E N C E D O R

VOTO - VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito negativado e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora, desde a citação.

O requerido interpôs recurso visando à reforma da sentença, a fim de que demanda seja julgada improcedente, ou que seja aplicada a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O autor interpôs recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A douta relatora votou pelo provimento do recurso interposto pela requerida para julgar improcedente a ação, e negou provimento ao recurso interposto pelo autor, sob fundamento de que restou comprovada a legalidade da negativação.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela douta relatora, entendo que a legalidade da cobrança não restou devidamente comprovada.

Cabia à requerida fazer a prova da contratação entre a empresa cedente e o reclamante, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois não foi apresentado termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida.

Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. (...) Cessão de direito.
Ainda que se flexibilize a regra que exige a notificação do devedor para que a cessão seja eficaz (art. 290 do CC), quando a controvérsia se estabelece sobre a existência do débito, é do credor o ônus da prova da sua existência, pois não é dado exigir da parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Os autos, não apresentam qualquer prova da existência de contrato, de modo que se conclui pela inexistência do débito.
5 - Danos morais. Os documentos de ID 3274334, demonstram que as inscrições feitas pela parte ré ocorreram nos dias 12/06/2016 e 08/06/2016, nos valores de R$ 345,70 e R$ 261,16, respectivamente, sendo que

já existiam outras negativações, todas de datas anteriores (ID. 3274368 - pág. 2), devendo ser aplicado ao caso a súmula 385 do STJ, que prevê o não cabimento de indenização por dano moral quando há inscrições inexistentes. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.”
(Acórdão n.1081279, 07020949720178070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CESSIONÁRIA PELO APONTAMENTO INDEVIDO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) A apelante não apresentou documentos que comprovem a existência do contrato que teria dado origem ao débito que gerou a inscrição, cujo crédito lhe teria sido cedido pelo primitivo credor, Banco Santander
, tampouco a preexistência de anotações a assegurar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC). Além disso, deveria, como cessionário do crédito, verificar, de forma diligente, a veracidade da existência do débito no momento do contrato ou anteriormente à negativação do autor nos cadastros restritivos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante, o que não é o caso dos autos.”
(Ap 146453/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Mostra-se, portanto, indevida a inclusão do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito, como determinado na sentença.

Todavia, constata-se através do extrato de negativação anexo à contestação a existência de restrição anterior promovida pelo Banco Losango S.A em 26/3/2014 que somente foi baixada em 29/01/2018. Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida (05/12/2015) havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO
-
RECLAMAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR
-
VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA
-
FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR
-
FRAUDE EVIDENCIADA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS
-
INOCORRÊNCIA
-
NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR
-
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
-
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS
-

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO

-

SÚMULA 385 DO STJ

-

APLICABILIDADE

-

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES

-

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6o, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais.

2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos.

3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(
Recurso Inominado no 926/2013
, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 15/04/2014) (destaquei).

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.
Em se tratando de manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples comprovação da inscrição indevida. Entretanto, o referido dano não será indenizado quando a pessoa possuir inscrições preexistentes, conforme prevê a súmula 385, STJ.
”

(APC 1.0000.17.03964-7/001, 12a Câmara Cível, Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Julgado em 07/03/2018, Publicado em 14/03/2018). (destaquei).

Logo, a sentença recorrida merece parcial reforma, para que seja afastada a indenização a título de danos morais. Por consequência, nega-se provimento ao recurso da parte autora que visava unicamente à majoração do valor arbitrado.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto da ilustre relatora, e voto pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por Fabiano Domingos Corrêa e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ativos S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente Fabiano Domingos Corrêa ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito negativado e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora, desde a citação.

O requerido interpôs recurso visando à reforma da sentença, a fim de que demanda seja julgada improcedente, ou que seja aplicada a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O autor interpôs recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A douta relatora votou pelo provimento do recurso interposto pela requerida para julgar improcedente a ação, e negou provimento ao recurso interposto pelo autor, sob fundamento de que restou comprovada a legalidade da negativação.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela douta relatora, entendo que a legalidade da cobrança não restou devidamente comprovada.

Cabia à requerida fazer a prova da contratação entre a empresa cedente e o reclamante, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois não foi apresentado termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida.

Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. (...) Cessão de direito.
Ainda que se flexibilize a regra que exige a notificação do devedor para que a cessão seja eficaz (art. 290 do CC), quando a controvérsia se estabelece sobre a existência do débito, é do credor o ônus da prova da sua existência, pois não é dado exigir da parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Os autos, não apresentam qualquer prova da existência de contrato, de modo que se conclui pela inexistência do débito.
5 - Danos morais. Os documentos de ID 3274334, demonstram que as inscrições feitas pela parte ré ocorreram nos dias 12/06/2016 e 08/06/2016, nos valores de R$ 345,70 e R$ 261,16, respectivamente, sendo que

já existiam outras negativações, todas de datas anteriores (ID. 3274368 - pág. 2), devendo ser aplicado ao caso a súmula 385 do STJ, que prevê o não cabimento de indenização por dano moral quando há inscrições inexistentes. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.”
(Acórdão n.1081279, 07020949720178070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CESSIONÁRIA PELO APONTAMENTO INDEVIDO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) A apelante não apresentou documentos que comprovem a existência do contrato que teria dado origem ao débito que gerou a inscrição, cujo crédito lhe teria sido cedido pelo primitivo credor, Banco Santander
, tampouco a preexistência de anotações a assegurar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC). Além disso, deveria, como cessionário do crédito, verificar, de forma diligente, a veracidade da existência do débito no momento do contrato ou anteriormente à negativação do autor nos cadastros restritivos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante, o que não é o caso dos autos.”
(Ap 146453/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Mostra-se, portanto, indevida a inclusão do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito, como determinado na sentença.

Todavia, constata-se através do extrato de negativação anexo à contestação a existência de restrição anterior promovida pelo Banco Losango S.A em 26/3/2014 que somente foi baixada em 29/01/2018. Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida (05/12/2015) havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO
-
RECLAMAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR
-
VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA
-
FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR
-
FRAUDE EVIDENCIADA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS
-
INOCORRÊNCIA
-
NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR
-
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
-
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS
-

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO

-

SÚMULA 385 DO STJ

-

APLICABILIDADE

-

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES

-

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6o, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais.

2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos.

3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(
Recurso Inominado no 926/2013
, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 15/04/2014) (destaquei).

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.
Em se tratando de manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples comprovação da inscrição indevida. Entretanto, o referido dano não será indenizado quando a pessoa possuir inscrições preexistentes, conforme prevê a súmula 385, STJ.
”

(APC 1.0000.17.03964-7/001, 12a Câmara Cível, Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Julgado em 07/03/2018, Publicado em 14/03/2018). (destaquei).

Logo, a sentença recorrida merece parcial reforma, para que seja afastada a indenização a título de danos morais. Por consequência, nega-se provimento ao recurso da parte autora que visava unicamente à majoração do valor arbitrado.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto da ilustre relatora, e voto pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por Fabiano Domingos Corrêa e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ativos S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente Fabiano Domingos Corrêa ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021